Tribunal: TJDFT
Processo: 0745329-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0745329-08.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO BOSCO ALMEIDA BRITO RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça, ação afirmativa cujo objetivo é viabilizar o acesso das pessoas reconhecidamente pobres ao Poder Judiciário, à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Na hipótese, a presunção que reveste essa alegação é infirmada em razão da renda líquida do recorrente, conforme se denota dos demonstrativos de pagamento de ID 48912654 a ID 48912660. É de se notar ainda que, além de seus proventos de aposentadoria, o recorrente trabalha como advogado, conforme declara em seu recurso inominado (ID 48912714, fl. 19), e certamente também aufere renda desta atividade. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o), sob pena de deserção. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.